Tribunal: TJDFT
Processo: 0712845-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS WaldirLJ Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior Número do processo: 0712845-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILSOMAR SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O O paciente, preso em flagrante em 28.4.21, teve decretada a prisão preventiva em 29.4.21, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas). A prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, vez que apreendida, com o paciente, grande quantidade de droga. Sustenta o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva não foi suficientemente fundamentada. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a prisão cautelar do paciente, que é primário, tem residência fixa e ocupação lícita e trabalha para ajudar a família. O suposto crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e não se demonstrou a periculosidade do paciente, que preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade. Os policiais relataram, na delegacia, que estavam em patrulhamento na Avenida Transversal, Paranoá/DF, quando observaram que um homem (paciente), que conduzia veículo, parou em frente a farmácia e entregou um pacote a um segundo homem, recebendo em troca dinheiro. Com a chegada dos policiais, o homem que estava fora do veículo dispensou algo no interior da farmácia. Diante da suspeita de flagrante, abordaram os homens. Na revista pessoal nada encontraram. No interior da farmácia localizaram uma porção de cocaína, que o suspeito que estava fora do veículo disse ter adquirido do paciente, por R$ 20,00. E, no veículo conduzido pelo paciente, localizaram uma nota de R$ 20,00 e mais R$ 152,00. Como conhecem o paciente da região, dirigiram-se à casa dele. Autorizada a entrada pela avó do paciente, fizeram a busca e encontraram, no quarto dele, uma porção de substância em pó branca (575g), aparentando ser cocaína, duas porções de substância pardo esverdeada, com aparência de maconha, uma balança de precisão, embalagens plásticas com resquício de pó branco, além de R$ 1.850,00 em espécie (ID 25283625, p. 1/4). O usuário, na delegacia, disse que foi informado de que o paciente vendia drogas. Após enviar mensagem para o aparelho celular do paciente, se encontraram. Adquiriu dele a droga e, em seguida, foram presos (ID 25283625, p. 5). O paciente permaneceu em silêncio, na delegacia. Há indícios da prática de tráfico de drogas pelo paciente. E também presente o periculum libertatis. A variedade e quantidade de droga encontrada na residência do paciente – duas porções de maconha e aproximadamente 575g de cocaína -, além de balança de precisão, embalagens com resquício de droga e R$ 1.850,00 em espécie, indicam que o paciente faz do tráfico seu meio de vida, o que justifica a constrição cautelar como garantia da ordem pública. Embora se trate de crime cometido sem violência ou grave ameaça, o tráfico de substâncias entorpecentes fomenta demais práticas criminosas, principalmente, os crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita ao paciente é considerada tão gravosa. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ainda que se considere que o paciente é primário, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento consolidado do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Ressalte-se que, embora sucinta, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi suficientemente fundamentada na elevada quantidade de droga apreendida na casa do paciente – em torno de meio quilo de cocaína. Pelos mesmos fundamentos – gravidade concreta conduta e periculosidade do paciente -, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Inexiste, pois, constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Intime-se. Após, encaminhem-se ao em. Desembargador Waldir Leôncio Júnior, a quem distribuído o habeas corpus. Brasília/DF, 30 de abril de 2021 21:45:30. Desembargador JAIR SOARES no plantão